Tribunal: STF
Processo: HC 89915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM
   PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS.
   CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO.
1.      No decreto da prisão
   preventiva se tem presente, de forma fundamentada, uma
   circunstância grave - a notícia de que o Paciente há algum tempo
   vinha ameaçando a vítima e seus familiares, causando real temor
   de que o Paciente volte a atentar contra a vida daquelas pessoas
   - evidenciando, dessa forma, a conveniência da medida
   constritiva.
2.      Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no
   sentido de que a fuga do Paciente logo após a prática do delito,
   tendo sido encontrado pela polícia em outro Município por força
   de uma denúncia anônima é razão suficiente para a manutenção da
   prisão preventiva nos termos em que propostos. Precedentes.
3.      Habeas corpus a que se denega a ordem.